Tribunal: STF
Processo: Rcl 61633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada em face da tramitação do inquérito policial 0600020-06.2021.6.07.0000 pela 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, sem observar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal na RCL 43.007 e na PET 8.186, ou seja, “mesmo diante (i) da declaração da imprestabilidade das provas extraídas do sistema Drousys, utilizado pelo Grupo Odebrecht e (ii) do excesso de prazo das investigações”. 



    Assevera a defesa que a investigação instaurada em face do reclamante é subsidiada por provas relacionadas ao sistema Drousys da Oderecht entregues por colaborador vinculado à empreiteira e que foram declaradas imprestáveis pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na RCL 43.007. 



    Ao lado desse aspecto, sustenta que a investigação “se encontra em curso há 6 (seis) anos, ou seja, o dobro do prazo estabelecido como excessivo no v. acórdão cuja autoridade aqui se busca ver preservada”. 



    Acerca das atividades investigativas, elucida que: 



    “Observa-se que, desde que os autos foram recepcionados no Distrito Federal, nenhuma nova diligência investigatória foi realizada ou nem sequer designada, seja em relação aos fatos ligados ao RECLAMANTE, seja em relação às incontáveis outras frentes investigatórias objeto do inquérito policial. 



    A atividade da Autoridade Policial tem se resumido, nesses quase dois anos, a analisar a inteireza das mídias físicas que não puderam ser integradas ao sistema Pje, a pedido do Parquet e, em especial, a provocar o D. Promotor Eleitoral, por mais uma vez, para que aponte, basicamente, quais seriam os próximos passos a adotar na investigação, vez que incertos.



    (...)



     O D. Representante do Parquet Eleitoral, por sua vez, vem se limitando a “repassar a bola” à Polícia Federal, em termos vagos. Nesse sentido, limita-se a conceder-lhe prazo para que “cumpra as diligências faltantes” (sem apontar quais seriam), com elaboração de “relatório do atual andamento da investigação” (vide doc. 15). 



    Com o devido acatamento, ninguém parece saber como prosseguir com a apuração dos fatos. Salvo melhor juízo, a postura do Ministério Público e da Polícia Federal aponta o óbvio: é chegado o momento de se reconhecer que não há provas nos autos, além das declarações de colaboradores e elementos documentais imprestáveis, que permitam avançar à fase judicial da persecução penal. 



    A D. Autoridade Judicial da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, por sua vez, em lugar de intervir nessa tramitação infindável e vazia de diligências, que já se arrasta por anos a fio, nada faz para resguardar, em relação ao RECLAMANTE, a dignidade da pessoa humana e, em especial, a razoável duração do processo. Permite, assim, que siga em curso procedimento de natureza criminal que, instaurado há mais de meia década, atingiu beco sem saída e, mesmo destituído de provas e com prazo desarrazoado, segue pendendo em face de pessoa que exerce mandato eletivo e, por isso, vive sob a ameaça de ter seu indevido envolvimento em investigação criminal invocado por opositores políticos em seu desfavor”. 



    Com essas considerações, requer “seja conhecida e declarada procedente a presente Reclamação, de maneira a promover a autoridade e o enforcement dos entendimentos firmados por Vv. Exas. na PET 8.186/DF e no Segundo Ag.Reg. na Reclamação 43.007, com o reconhecimento da ilegalidade na continuidade da tramitação do inquérito policial 0600020-06.2021.6.07.0000, da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, em relação ao RECLAMANTE”. 



    Em 28.8.2023, foram prestadas informações pela 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal (e.Doc. 36).



    Por intermédio da Petição 10.916/2023, o reclamante requer a redistribuição dos autos ao Ministro Dias Toffoli dado o efeito erga omnes conferido à decisão apontada como paradigma no RCL 43.007 (e.Doc. 38). 



    Em manifestação protocolada em 26.9.2023, a Procuradoria-Geral da República “manifesta-se pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido veiculado na presente reclamação” (e.Doc. 43).



    Por seu turno, o reclamante contradita os argumentos ministeriais, reiterando o pleito de procedência desta reclamação (e.Doc. 45).



    É o relatório. 



    Decido. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cumpre ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, relembro julgamento de lavra do ilustre decano da Suprema Corte, o qual anota que a reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (g.n.) (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    ‘(...) 



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência’ (g.n.) (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413). 



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Feitos esses registros, passo ao exame da hipótese vertente. 



    3. Saliento que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade das decisões proferidas pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte na RCL 43.007 (e.Doc. 22) e na PET 8.186 (e.Doc. 27), em que reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema Drousys, utilizado pelo Grupo Odebrecht e o excesso de prazo das investigações 



    Como se depreende, os pronunciamentos paradigmas (e.Doc. 22 e 27) foram prolatados em ações intersubjetivas não integradas pelo reclamante, que foi denunciado em ação penal distinta, a revelar a sua pretensão de atribuir roupagem jurídica diversa ao seu nítido intento recursal.



    É assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018). 



    Em casos análogos, destaca-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl 27.466, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º.3.2018). 



    “Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional” (Rcl 27.123, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 18.12.2017). 



    Sobressai, no caso, a indevida utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, eis que confrontado o ato reclamado com paradigmas desprovidos de efeito vinculante geral ou individualizado, cuja decisão vincula as respectivas partes processuais. 



    Essa compreensão encontra-se em harmonia com entendimento consolidado no âmbito desta Segunda Turma, no julgamento da RCL 43.130 (Rel. Gilmar Mendes, j. 25.5.2021), nada obstante o Colegiado, por maioria de votos, haja concedido habeas corpus de ofício, por constatar a presença de elementos que apontassem, no caso julgado, para a existência de crime eleitoral. 



    Em caso análogo, tem-se ainda o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal. 2. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte (RCL 25.509, Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017). 3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 4. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 5. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 42993 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021).



    4. No que concerne à concessão da ordem de ofício, cumpre consignar que é assente a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de se afigurar “inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte” (RCL 25.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017).



    De todo modo, verticalizada a análise no caso concreto, tem-se que a pretensão do reclamante, excepcionalmente, comporta acolhimento.



    Sobressai da narrativa dos autos a exposição, por parte da defesa, de questão que subjaz à inobservância da garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, em razão de investigação que se alastra ao longo do tempo sem amparo em provas contundentes da prática de delito. 



    Cumpre registrar, quanto ao trâmite do Inquérito Policial n. 0600020-06.2021.6.07.0000, o seguinte histórico consignado pela defesa em sua petição inicial: 



    (i) as apurações tiveram origem no STF a partir das colaborações premiadas de executivos do Grupo Odebrecht e dão conta de pagamentos indevidos a partidos políticos integrantes da coligação “Com a Força do Povo”, no intuito de propiciar maior tempo de propaganda televisiva na campanha eleitoral do ano de 2014;



    (ii) o inquérito foi instaurado em 2017, mediante requerimento da Procuradoria-Geral da República, porém passou a tramitar perante o Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, em razão da perda do foro por prerrogativa de função por parte do reclamante; 



    (iii) em 11 de dezembro de 2018, tão logo recebidos os autos pelas autoridades eleitorais e, após terem sido realizadas tão somente as oitivas dos colaboradores e dos representantes dos partidos políticos que teriam recebido as doações eleitorais, o Promotor Eleitoral promoveu o arquivamento do inquérito policial em relação ao alegado delito de natureza eleitoral. Em consequência, declinou dos autos à Justiça Federal de São Paulo para continuidade das investigações, o que foi acatado pela juíza da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal;



    (iv) após tal redistribuição, a Força Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo, apenas em março de 2020 e sem que nenhuma providência fosse adotada nesse ínterim, promoveu o apensamento do caso a outro inquérito policial já em curso naquela subseção judiciária, o qual era voltado a apurar fatos também atribuídos a Edinho Silva enquanto tesoureiro da campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2014, em especial no que tange a supostas solicitações de doações eleitorais em troca de vantagens indevidas para a empresa UTC Engenharia S/A;



    (v) na sequência, o STF julgou a RCL 34.805 e determinou o retorno dos autos à Justiça Eleitoral do DF para a realização de diligências acerca da prática de delito eleitoral;



    (vi) o inquérito policial foi recepcionado no mês de outubro de 2020 na 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, onde tramita até a presente data, com sucessivas dilações de prazo, porém, sem que novas diligências tenham sido realizadas.



    Ao prestar informações, o Juízo eleitoral noticia que os autos do inquérito seguem sob investigação perante a Polícia Federal, com o encerramento do prazo da última prorrogação previsto para 25.9.2023, sem indicar, no entanto, quais diligências teriam sido realizadas ou que estejam pendentes, nada obstante a remessa à autoridade policial tenha ocorrido em 4.7.2022, seguida por sucessivas renovações de prazo, “até então sem novas providências pela Autoridade Policial”. Confira-se (e.Doc. 36):



    “Trata-se de Inquérito Policial que tramitava perante a 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, integrado pelo Inquérito Policial n° 000340-26.2017.4.03.0000 (IP 118/2017-11 e INQ 4117/STF) e pelo Inquérito Policial n° 0001266-20.2019.403.6181 (IP 5-54/2019 e INQ 4432/STF). 



    O Colendo STF decidiu, em sede do Agravo Regimental, na Reclamação 34805, pela competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal para o acompanhamento das investigações promovidas nos autos n° 5-54/2019, autuado na Justiça Federal sob o n° 0001266-20.2019.403.6181, e considerando que o aludido feito tramitava de forma conjunta com os autos n° 000340-26.20174.03.0000, os referidos inquéritos foram redistribuídos a esta 1a Zona Eleitoral e retombados sob a numeração única n. 0600020- O6.2021.6.07.0000. 



    Infere-se da Manifestação do Ministério Público Eleitoral (ID 110924088) que tais apurações têm como base acordos de colaboração premiada firmados com executivos do Grupo Odebrecht e UTC, nos anos de 2015, 2016 e 2017. 



     No dia 04 de julho de 2022, o "Parquet" eleitoral requereu a remessa dos autos à Policia Federal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, "para cumprimento das diligências necessárias à elucidação dos fatos, bem como para fins de elaboração de relatório do atual andamento deste inquérito policial" (ID 107044479). 



    Sobreveio a renovação do prazo para a realização das diligências no mês de novembro de 2022 (ID 110955890) e nos meses de março e junho de 2023 (ID 113720082 e 116851122), até então sem novas providências pela Autoridade Policial. 



    Atualmente, os autos aguardam o transcurso do prazo de diligências conferido à Polícia Federal, previsto para o dia 25 de setembro de 2023”. 



    Conforme elucida o reclamante, as investigações instauradas contra si tiveram origem na palavra dos colaboradores Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar acerca do recebimento de doações eleitorais extraoficiais, na condição de Presidente Nacional do PRB, mediante entrega de valores em São Paulo. 



    Explicita que a investigação está subsidiada com base nas provas apresentadas pelos colaboradores, extraídas no sistema Drousys da Odebrecht, além de anotações contidas nas agendas pessoais dos executivos, com menção a codinome que se supõe referir-se ao reclamante. 



    Articula que as únicas diligências voltadas à elucidação dos fatos foram realizadas ainda quando as investigações tramitavam perante esta Suprema Corte, consubstanciadas na oitiva dos colaboradores, na inquirição dos líderes políticos que figuravam como investigados e, ainda, na juntada de outros documentos oriundos dos sistemas da Odebrecht. 



    Ressalta que, ultimadas tais diligências, não mais foram olvidados esforços investigativos a fim de apurar a relação do ora reclamante com o suposto recebimento de valores em prol de partido político. Sumaria, assim, que, “desde o início do ano de 2019 até o presente momento, tal fato nunca mais foi objeto de uma única diligência voltada à busca da verdade real - apesar de, não obstante, seguir integrando inquérito policial ativo”, inércia que se agravou com a tramitação do inquérito conjuntamente a outra investigação, na qual apurados fatos criminosos diversos, que não implicam o requerente.



    Além disso, depreende-se dos autos que a atividade policial mais recente, como bem constatou a nobre defesa, “tem se resumido, nesses quase dois anos, a analisar a inteireza das mídias físicas que não puderam ser integradas ao sistema Pje, a pedido do Parquet e, em especial, a provocar o D. Promotor Eleitoral, por mais uma vez, para que aponte, basicamente, quais seriam os próximos passos a adotar na investigação”. 



    Em tal panorama, ainda que seja inegável o porte e a complexidade da apuração, sobressai o vazio investigatório quanto aos supostos fatos delitivos imputados ao ora reclamante, percepção que é reforçada pela falta de indicação concreta de providências a serem realizadas ou de resultado conclusivo da apuração pela autoridade policial, nada obstante as investigações perdurem desde 2017. 



    Configurado excesso de prazo nas investigações, exsurge a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para, de forma excepcional, determinar o arquivamento do inquérito no tocante ao reclamante.



    Nesse sentido, trago à colação compreensão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na PET 9.338, de minha relatoria, julgado em 14.2.2022:



    PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. INVESTIGADO COM PRERROGATIVA DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. SIMILITUDE FÁTICA QUE BENEFICIA COINVESTIGADO. EXTENSÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal, o trancamento de inquérito, contra a manifestação do órgão acusador, é medida excepcionalíssima, justificando-se somente em casos de evidente constrangimento ilegal. 2. Decorre da garantia à razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, limitação temporal à tramitação do inquérito, consideradas as peculiaridades dos fatos sob apuração quanto à extensão e complexidade. 3. No caso, o inquérito foi deflagrado perante o Supremo Tribunal Federal em 14.6.2016 tendo por objeto a apuração de supostos repasses vantagens indevidas a agentes políticos vinculados ao então denominado Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), por sociedades empresárias congregadas no contexto da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 4. Em relação aos investigados investidos em cargos aos quais a Constituição Federal designou o Supremo Tribunal Federal como autoridade judiciária competente ao processo de responsabilização criminal, a Procuradoria-Geral da República não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade de prosseguimento das investigações, mesmo após longo período de tramitação que, no caso, a despeito da complexidade dos fatos, desborda a razoabilidade. 5. O Poder Judiciário não está vinculado à compreensão do Ministério Público Federal a respeito da persistência, ou não, dos fundamentos que ensejaram a instauração de inquérito, podendo, sendo o caso, arquivá-lo. 6. Possibilidade de extensão dos efeitos da decisão a coinvestigado também detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental provido para determinar o arquivamento parcial do inquérito exclusivamente em relação ao investigado José Renan Vasconcelos Calheiros, com expressa ressalva ao art. 18 do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos da decisão ao investigado Jader Fontenelle Barbalho.



    (Pet 9338, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)



    5. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, porém concedo habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento do inquérito policial exclusivamente com relação ao reclamante, com a expressa ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente